Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600168-63.2020.6.16.0206
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: RENATO APARECIDO LIMA
Órgão julgador: RECORRENTE: RENATO APARECIDO LIMA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Inteiro teor:
08/11/2020
Número: 0600168-63.2020.6.16.0206

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 22/10/2020
Processo referência: 0600168-63.2020.6.16.0206
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Filiação Partidária, Impugnação ao Registro de Candidatura,
Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC n° 0600168-
63.2020.6.16.0206 (DRAP Nº 0600163-41.2020.6.16.0206), que considerando a ausência de uma das
condições de elegibilidade, qual seja, prazo de filiação pelo prazo mínimo de 6 meses, julgou
procedente a Ação de Impugnação e indeferiu o pedido de registro de candidatura de Renato
Aparecido Lima, para concorrer ao cargo de Vereador, sob o número 13313. (impugnação pelo
Ministério Público Eleitoral em face Renato Aparecido Lima, sob a alegação que o candidato em
questão não reúne todas as condições de elegibilidade. Pois, exige-se o prazo mínimo de 06 (seis)
meses de filiação partidária deferida por partido político. Portanto, não houve no presente caso a
juntada de documento apto a demonstrar a filiação do pretenso candidato ao partido ao qual requer
sua candidatura. Em consulta realizada junto ao sítio do TSE, observou-se que o impugnado
encontra-se filiado ao Partido Verde (PV), embora seu pedido de registro de candidatura esteja
vinculado ao Partido dos Trabalhadores (PT). Há no documento, inclusive, a anotação de que
Renato teve sua filiação ao PT cancelada em outubro/2019). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
RENATO APARECIDO LIMA (RECORRENTE)
JOAO PEDRO SCHMIDT (ADVOGADO)
LUANA TAKEMOTO (ADVOGADO)
MATHEUS SANTANA ANDRADE (ADVOGADO)
BRUNO ANTONIO SCHMIDT (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
17290
266
05/11/2020 18:11 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.768

RECURSO ELEITORAL 0600168-63.2020.6.16.0206 – Sarandi – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: RENATO APARECIDO LIMA
- OAB/PR0103505
ADVOGADO: JOAO PEDRO SCHMIDT
- OAB/PR0103504
ADVOGADO: LUANA TAKEMOTO
- OAB/PR0092612
ADVOGADO: MATHEUS SANTANA ANDRADE
- OAB/PR0066004
ADVOGADO: BRUNO ANTONIO SCHMIDT
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. REGISTRO DE CANDIDATURA.
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA NÃO COMPROVADA. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE
IMPUGNAÇÃO AO REGISTRO. PROVAS UNILATERALMENTE PRODUZIDAS. RECURSO
DESPROVIDO.
1. A filiação partidária é condição de elegibilidade e para viabilizar a candidatura a disputa
eleitoral há de ser formalizada até seis meses antes da eleição (art. 9º da Lei nº 9.504/97).
2. Provas unilateralmente produzidas pelos interessados não são aptas a comprovar a
tempestiva filiação partidária do recorrente. Inteligência da Súmula 20 do TSE.
3. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 04/11/2020
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

Num. 17290266 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 05/11/2020 18:11:58
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110516084414500000016705542
Número do documento: 20110516084414500000016705542

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por RENATO APARECIDO LIMA em face da
sentença proferida pelo Juízo da 206ª Zona Eleitoral de Sarandi (ID 124993816), pela qual foi julgada
procedente Ação de Impugnação ao Registro de Candidatura, proposta pelo Ministério Público, e por
consequência INDFERIDO o Requerimento de Registro de Candidatura do recorrente, por entender que não
se encontra preenchida a condição de elegibilidade correspondente à filiação partidária.
Em suas razões recursais (ID 12494166), o recorrente sustenta que:
a) está regularmente filiado ao Partido dos Trabalhadores desde 04/04/2020, conforme consta
de sua ficha de filiação, bem como do sistema eletrônico de filiação partidária do Diretório Estadual do PT
(ID 12424916 );
b) houve processamento da lista de filados de todos os partidos políticos pelo TSE, referente
ao mês de abril deste ano, e que foipor desídia por parte da direção partidária que o nome do recorrente não
foi incluído;
c) o recorrente atendeu os requisitos estabelecidos na “legislação vigente, em que pese a
Respeitável sentença apontar que a vinculação do nome do Recorrente se deu de forma intempestiva, a
prova de filiação partidária foi realizada com os documentos juntados com a inicial, ou seja, está em

consonância à súmula 20 do TSE”.
Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para o fim de reformar a sentença e
deferir o registro de candidatura do recorrente.
Em contrarrazões o Ministério Público informa que em consulta ao sítio do TSE
(https//filia-consulta.tse.jus.br) verificou que o recorrente encontrava-se filiado ao Partido Verde (PV), “
(PT).” E
embora seu pedido de registro de candidatura esteja vinculado ao Partido dos Trabalhadores
argumenta, em síntese, que os documentos apresentados pelo recorrente foram produzidos unilateralmente;
que sua inclusão no sistema filia deu-se de forma intempestiva, em data de 16.06.2020; que não se
encontram presentes as condições de elegibilidade exigidas no art..14 § 3º, inciso V da Constituição Federal
c/c art. 9º da Lei nº 9.504/87, razões pelas quais manifesta-se pelo DESPROVIMENTO do recurso (ID
12404316).
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento e
provimento do recurso, considerando a prova consistente no
da tela do sistema FILIA
print
“se trata do
(ID
módulo externo do Filia, é possível aceitá-la como prova da filiação da recorrente à agremiação” (sic)
16179616).

VOTO
Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.
Num. 17290266 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 05/11/2020 18:11:58
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110516084414500000016705542
Número do documento: 20110516084414500000016705542

No mérito, contudo, não merece provimento.
De início, pontuo que a filiação partidária é condição de elegibilidade prevista no art. 14, § 3º,
V, da Constituição Federal, a qual para que seja válida, deve estar formalizada no prazo de seis meses
antes do pleito, previsto pelo art. 9º da Lei das Eleições.
O recorrente RENATO APARECIDO LIMA teve seu registro de candidatura indeferido ante a
falta de comprovação de sua tempestiva filiação ao Partido dos Trabalhadores (PT).
Inconformado, o pretenso candidato interpôs recurso, sob a alegação de que a documentação
acostada aos autos seria suficiente a comprovar sua filiação partidária.
Pelo recorrente foram juntados aos autos, quando do processamento da impugnação de seu
Requerimento de Registro de Candidatura, os seguintes documentos:
declaração assinada pelo Presidente do Diretório Municipal do PT de Sarandi, em que atesta que
RENATO APARECIDO LIMA encontra-se regularmente filiado ao partido (ID 12493216);
cadastro/ficha de filiação interna do partido (ID 12493266);
pedido de filiação partidária (ID 12493316);
da tela do sistema filia – ao encaminhamento de relação de filiados para processamento -
(ID 12493366).
submetida em 16.04.2020
ata de convenção municipal do partido (ID 12493416);
É certo que ao filiado que não comprova sua inclusão na lista de filados do partido, pode
comprovar sua filiação tempestiva nos autos de registro de candidatura, devendo, para tanto, apresentar
documentos que demonstrem sua condição, ônus do qual não se desincumbiu o recorrente no caso em
apreço.
Isso porque se limitou a juntar aos autos documentos produzidos unilateralmente produzidos
pela agremiação interessada e, portanto, inválidos para os fins pretendidos, na forma da Súmula 20 do
TSE:
Súmula-TSE nº 20. A prova de filiação partidária daquele cujo nome não constou da
lista de filiados de que trata o art. 19 da Lei nº 9.096/95, pode ser realizada por outros
, salvo quando se tratar de documentos produzidos
elementos de convicção
unilateralmente, destituídos de fé-pública (destaquei).

Oportuno esclarecer, no pertinente ao
da tela do sistema FILIA, que, conforme
print
cronograma definido pela Portaria TSE 131/2020, o último dia para atualização de dados nas relações de
filiados para o processamento de abril foi 15/04/2020, e deste modo, a inclusão realizada no dia 16/04/2020
foi
, ainda que a ali conste o dia 04/04/2020 como a data da filiação.
intempestiva
Não bastasse isso, em consulta ao sítio do TSE (https//filia-consulta.tse.jus.br), em
02.11.2020, constatei que o recorrente permanece filiado ao Partido Verde (PV) de Sarandi, conforme já
noticiado nestes autos pelo Ministério Público quando de sua impugnação ao pedido de registro de
candidatura do ora recorrente RENATO APARECIDO LIMA (ID 12492516) e confirmado quando da prolação
da sentença pela MM Juíza da 206ª Zona Eleitoral de Sarandi (ID 12493816).
Assim, inexistindo qualquer elemento a comprovar a promoção da desfiliação do recorrente,
junto ao Partido Verde – PV e igualmente não havendo prova satisfatória de sua filiação ao Partido dos
Num. 17290266 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 05/11/2020 18:11:58
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110516084414500000016705542
Número do documento: 20110516084414500000016705542

Trabalhadores -PT na data-limite prevista no art. 9º da Lei nº 9.504/1997, é de ser negado provimento ao
recurso.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso.

Des. VITOR ROBERTO SILVA - RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600168-63.2020.6.16.0206 - Sarandi - PARANÁ - RELATOR: DES.
VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: RENATO APARECIDO LIMA - Advogados do(a)
RECORRENTE: JOAO PEDRO SCHMIDT - PR0103505, LUANA TAKEMOTO - PR0103504,
MATHEUS SANTANA ANDRADE - PR0092612, BRUNO ANTONIO SCHMIDT - PR0066004 -
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 04.11.2020.

Num. 17290266 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 05/11/2020 18:11:58
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110516084414500000016705542
Número do documento: 20110516084414500000016705542